Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-60.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004573-60.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA REGINA DAUCK - CPF: 047.694.531-32 (RECORRENTE), CARLA REGINA DAUCK - CPF: 047.694.531-32 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (1a VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o resultado para negar provimento ao recurso de agravo interno, pelos motivos constantes na declaração de voto. Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da aplicação de multa.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

CARLA REGINA DAUCK interpõe Agravo Interno (ID no 208836656) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada
não apresentou
as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 214620193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se, em suma, de agravo interno manejado por
CARLA REGINA DAUCK
contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência.

Em visita aos autos, adiro à conclusão dada na origem. Destaco:

“Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que foi juntada a gravação dos fatos narrados na inicial, de sorte que é possível concluir que o plano de telefonia promocional ofertado seria válido até o dia 20.03.2023, sem qualquer custo, quando deveria a partir autora manifestar seu interesse em permanecer com o serviço, quando faria uma recarga no importe de R$29,90, ou realizaria uma recarga com valores diversos, a fim de comprovar seu desinteresse no negócio jurídico.

Por outro lado, inexistem provas acerca da opção escolhida pela autora, tampouco a suspensão dos serviços de telefonia e internet, ou mesmo que o pacote não foi entregue na forma ofertada, razão pela qual não restam comprovados os fatos constitutivos do direito alegado pela autora a ensejar a procedência dos pedidos postos na inicial.

[...]

Por sua vez, inexiste ato ilícito praticado pela parte requerida capaz de ensejar a indenização por danos morais, principalmente porque o nome da autora não foi negativado, tampouco há provas de cobranças indevidas. Ao contrário disso, nota-se nos autos que o referido plano foi utilizado pela autora até o mês de junho de 2023, com quitação de todas as mensalidades, quando foi solicitado o retorno da sua linha à modalidade pré-paga, no dia 12/06/2023, através de um atendimento registrado sob o protocolo n.o 2023424361427.

[...]”

O juízo
a quo
bem delimitou a causa de pedir e o acervo probatório produzido. A empresa seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe a contraprova necessária, pois, de fato, faltam elementos a subsidiar a prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Não há mínima prova quanto à “
opção escolhida pela autora, tampouco a suspensão dos serviços de telefonia e internet, ou mesmo que o pacote não foi entregue na forma ofertada
”. A inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, especialmente porque deve ostentar a verossimilhança das alegações iniciais, o que não se infere pela análise dos autos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, acompanho a d. Relatora para negar provimento ao recurso, mas pelos motivos que seguem, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Manifesto-me, ainda, para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024